Tribunal: TJSP
Processo: 1011253-91.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito que afirma desconhecer. Alega ter sofrido danos morais. Sentença de improcedência.

Declaração de inexistência. Pretensão da autora de que seja reconhecida a inexistência do débito. Não cabimento. Os fatos descritos pela apelante não encontram

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra inscrição desabonadora por débito que afirma desconhecer. Alega ter sofrido danos morais. Sentença de improcedência.

Declaração de inexistência. Pretensão da autora de que seja reconhecida a inexistência do débito. Não cabimento. Os fatos descritos pela apelante não encontram respaldo na prova documental. As provas dão crédito à versão apresentada pelo Banco apelado. O conjunto probatório demonstra a legitimidade dos débitos inscritos. Negativação decorreu de prática de ato conservatório do direito do credor.

Danos morais. Pretensão da autora de que o réu seja responsabilizado pelos supostos danos de ordem moral perpetrados. Não cabimento. A inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da comprovada inadimplência da autora, tendo reconhecido o exercício regular do direito e, por decorrência, configurada a culpa exclusiva da apelante pelos eventos a que se refere.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.